Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira.
2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com o requerido Banco Bradesco SA. sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do Banco. O contrato celebrado com a instituição financeira explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo.
3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta-corrente do mutuário, a instituição financeira não poderia obstar que o correntista transferisse o dinheiro para quem lhe aprouvesse. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco com o terceiro.
4. É entendimento dominante na Jurisprudência que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação de danos morais.
5. Recurso do 1o Réu provido. Improvido o recurso do Autor.